Tribunal: STF
Processo: RHC 269430
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.048.561/MS (e-doc. 36). 

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas) (e-doc. 7). 

3. Interpostas apelações pelo Ministério Público e pela defesa, o Tribunal de origem deu provimento à primeira para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do citado artigo 33 (e-doc. 4). Redimensionou a pena para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, no regime fechado. A condenação transitou em julgado.

4. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Ministro Relator indeferiu-o liminarmente (e-doc. 19). Após, houve a formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato coator recorrido.

5. Neste recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente do afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Alega que o recorrente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Conclui que a “ausência de elementos concretos que afastem a minorante torna obrigatória sua aplicação, sob pena de ofensa à legalidade e à proporcionalidade”.

6. Requer aplicação da minorante e, por conseguinte, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena corporal.

7. O Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, em contrarrazões (e-doc. 57), preconiza o não conhecimento do recurso e, no mérito,o desprovimento

É o relatório. 

Decido. 

8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. A Sexta Turma do STJ, ao apreciar o agravo regimental, manteve a visão do Ministro Relator que, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inadequação do writ como sucedâneo de revisão criminal e destacou que “a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator